Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713049-23.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FILMAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso na pena do artigo 157, § 2°, inciso VII (por duas vezes) c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal. 2. O Código de Processo Penal pátrio considera viciada a prova obtida mediante a violação de normas constitucionais ou legais. Artigo 157 do CPP. 3. No caso, não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há se falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. STJ. Preliminar rejeitada. 4. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes. 5. No caso, os depoimentos das vítimas, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto sua ocorrência, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como a filmagem do circuito interno do ônibus e o relato da conhecida do réu. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal, no caso, não atendeu aos requisitos legais, mostrando-se, portanto, insuficiente para a comprovação da autoria. Defende, assim, o cabimento do pedido absolutório, diante da fragilidade das provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, assentando, verbis: “No caso, não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há se falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012